Tribunal: TJSP
Processo: 2231466-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Levantamento da quantia – Condicionamento à extinção da fase executiva – Descabimento – Necessidade de apuração de valores em aberto, por meio de cálculo que tenha a concordância de ambas as partes, que não obsta o levantamento do incontroverso – Observação ao princípio da eficiência –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Levantamento da quantia – Condicionamento à extinção da fase executiva – Descabimento – Necessidade de apuração de valores em aberto, por meio de cálculo que tenha a concordância de ambas as partes, que não obsta o levantamento do incontroverso – Observação ao princípio da eficiência – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231466-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DA GLORIA FLEURY PEREIRA LEITÃO, são agravados SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS e ITAÚSEG
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E
REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231466-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34681 cmbm630
2
Voto no 34681/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231466-96.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: MARIA DA GLORIA FLEURY PEREIRA LEITÃO
Agravados: ITAÚSEG SAÚDE S/A e OUTRO
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Sang Duk Kim
EMENTA
CONTRATO
Prestação de serviços
Plano de
saúde
Fase de cumprimento de sentença
definitivo

Levantamento
da
quantia

Condicionamento à extinção da fase executiva

Descabimento
Necessidade de apuração de
valores em aberto, por meio de cálculo que tenha a
concordância de ambas as partes, que não obsta o
levantamento do incontroverso
Observação ao
princípio da eficiência
Decisão reformada

Recurso provido
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r.decisão transcrita a fls.464, dos autos de origem que,
em ação de obrigação de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação
de serviços, relativo à plano de saúde, em cumprimento definitivo de
sentença, deferiu o levantamento do valor para após a extinção da
execução e, em seguida, determinou a remessa à Contadoria para a
apuração de eventual saldo devedor.
Irresignada, a interessada recorre e pugna
pela alteração da decisão com base nas razões de fls.04/14. Em apertada
síntese, alega que, há necessidade do levantamento, por envolver valor
incontroverso, apurado unilateralmente pela ITAÚSEG, além de se tratar de
verba de natureza alimentar. Esclarece que, a Itaúseg compareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231466-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34681 cmbm630
3
espontaneamente nos autos, apresentou o cálculo do valor que entendia
ser o devido e efetuou o depósito de tal quantia, sendo certo que o fato de
a Itaúseg já ter depositado a quantia implica no reconhecimento de que ela
é devedora daquela soma, o que implica em verdadeira confissão e torna
tal quantia incontroversa. Ressalta que, o fato de a agravante/exequente ter
se manifestado no sentido de que o valor depositado pela ITAÚSEG
(R$7.872,297) - é insuficiente para quitar a condenação e isso ter
redundado no envio dos autos para a contadoria judicial, não tem o condão
de afastar o reconhecimento de que tal quantia é incontroversa, já que de
fato é. Reitera que, não há qualquer discussão sobre a titularidade da
quantia depositada nos autos, nem mesmo sobre o valor devido à
agravante ser menor ao depositado, mas, sim, sobre ele ser maior.
O recurso foi processado sem efeito
suspensivo. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM. Juiz
“a quo”. Após manifestação da parte contraria, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o
recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença
definitivo, extraído dos autos de obrigação de fazer, envolvendo o contrato
de prestação de serviços, relativo ao plano da saúde.
Com
a
sentença
de
procedência,
a
agravada foi condenada ao pagamento de danos morais e condenação
sucumbencial. Ao recurso da autora, foi dado provimento para fixar solidária
responsabilidade do nosocômio ao pagamento da reparação por danos
morais, com inversão da condenação sucumbencial da codemandada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231466-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34681 cmbm630
4
majoração da condenação sucumbencial da agravante.
A agravada, que já havia depositado o
valor, antes da r.decisão colegiada, procedeu novo depósito de valores, o
que totalizou R$7.872,297 e foi objeto de pedido de levantamento, cuja
determinação submeteu a apuração de valores, pela diferença,
eventualmente havida, à Contadoria Judicial, com a autorização para
levantamento após a extinção da execução, o que gerou o presente
recurso.
Pois bem.
A conta elaborada, para apuração do saldo
e/ou quitação do débito, há de ter a concordância de ambas as partes, para
regularidade da tramitação processual.
Todavia, a atualização, nos moldes da
r.decisão, não impede o levantamento da quantia depositada, espontaneamente, pela parte acionada, eis que envolve valor incontroverso. Portanto, não se pode obstar o
levantamento do valor, mediante o condicionamento da quitação, por
contrariar a finalidade do procedimento, na fase executiva, além de
contrariar a própria efetividade processual.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231466-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34681 cmbm630
5
a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula
do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator